Tribunal: TJES
Processo: 0022237-71.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022237-71.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
APELADO: SAMIRA SILAS DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022237-71.2015.8.08.0012

APELANTE
:
SERVIÇO
SOCIAL DA
INDÚSTRIA SESI DR ES

APELAD
A
:
SAMIRA SILAS DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. KÁTIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Serviço Social da Indústria – SESI em face de sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a execução extrajudicial dada a ausência de localização de bens da devedora, ora apelada.

Irresignado com o posicionamento supra, o SESI apresentou apelação e em suas razões recursais afirma, em suma, que possui interesse processual e, por isso, a demanda deve ser, no máximo, suspensa e não extinta, conforme artigo 921, III do CPC. Ao final pretendeu a anulação da sentença, designação de audiência para tentativa de conciliação ou suspensão do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que a apelada é revel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022237-71.2015.8.08.0012

APELANTE
:
SERVIÇO
SOCIAL DA
INDÚSTRIA SESI DR ES

APELAD
A
:
SAMIRA SILAS DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. KÁTIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Serviço Social da Indústria – SESI em face de sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a execução extrajudicial dada a ausência de localização de bens da devedora, ora apelada.

Irresignado com o posicionamento supra, o SESI apresentou apelação e em suas razões recursais afirma, em suma, que possui interesse processual e, por isso, a demanda deve ser suspensa e não extinta, conforme artigo 921, III do CPC.

Ao final pretendeu a anulação da sentença, designação de audiência para tentativa de conciliação ou suspensão do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que a apelada é revel.

Eminentes Desembargadores, a questão debatida no presente recurso é simplória e merece acolhimento pelo que passo a expor.

Examinados os autos, verifiquei, no curso do processo executivo, a realização de várias diligências destinadas à localização de bens da executada, ora apelada para a satisfação do crédito exequendo, as quais, porém, restaram frustradas, circunstância que enseja a suspensão da demanda executiva, vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não caminha para outro norte, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 791, III, DO CPC. CONFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o devedor não possui bens penhoráveis, aplica-se o disposto no art. 791, III, do Código de Processo Civil, o qual determina a suspensão da execução, e não a sua extinção.
Tal norma visa a resguardar o direito do credor, conferindo-lhe prazo razoável para obtenção de elementos suficientes ao seguimento do processo, evitando-se, assim, que o devedor inadimplente se beneficie, locupletando-se em detrimento do credor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 481.724/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2.
Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.
3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.815.841/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

Desta forma, de acordo com a sistemática processual, não poderia o processo ter sido extinto por abandono, mas tão somente suspenso, até que sobreviesse patrimônio suficiente para a satisfação do crédito exequendo.

A propósito, em virtude da alteração da legislação processual civil, deverão os autos serem suspensos pelo prazo de 01 (um) ano, acaso transcorrido este interregno temporal, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os mesmos deverão ser arquivados, com o consequente desarquivamento em caso de localização, nos termos do artigo 921, inciso III e §§ 1º, 2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Por ora, compreendo como a magistrada singular no tocante a designação de audiência de conciliação, considerando-a inócua diante da total inércia da executada.

Nessa esteira, havendo disposição expressa no Código de Processo Civil prevendo que a não localização de bens passiveis de penhora do devedor deve ensejar apenas a suspensão da ação, postura desacertada foi a sentença que extinguiu a execução por este motivo, caracterizando, portanto,
error in procedendo
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença proferida, devendo os autos retornarem à origem para seu regular processamento e consequente suspensão.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022237-71.2015.8.08.0012

APELANTE
:
SERVIÇO
SOCIAL DA
INDÚSTRIA SESI DR ES

APELAD
A
:
SAMIRA SILAS DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. KÁTIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No curso do processo executivo ocorreram várias diligências destinadas à localização de bens da executada, as quais, porém, restaram frustradas, circunstância que enseja a suspensão da demanda executiva, na forma do artigo 921, III do CPC.

II - Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.